Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA REGINA LAVALLE AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER D E C I S Ã O Cuidam-se de agravo de instrumento (ID 55014683), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pelas Rés, KYVIA APARECIDA DE SOUSA e BARBARA DE SOUSA FREYER, em face da decisão interlocutória (ID 183200868, origem), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF; e de embargos de declaração (ID 55934544), opostos pela Autora/Agravada, MARTA REGINA LAVALLE, em face da decisão monocrática (ID 55735343), proferida por esta relatoria. Na origem, trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato de locação de bem imóvel, c/c, despejo, c/c, cobrança de aluguéis e encargos locatícios, com pedido de tutela provisória de urgência. O Juízo de origem deferiu “a antecipação de tutela para [determinar a] imissão na posse do [bem] imóvel, em favor da parte autora. [Consignou que estando o mesmo] desocupado, a parte autora poderá se imitir no imóvel com as cautelas de praxe, evitando assim expedição de mandado de imissão na posse” (ID 183200868, origem). As Rés interpõem agravo de instrumento, requerendo, em suma, o conhecimento e provimento deste recurso, para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, requerem autorização judicial para entrarem no bem imóvel e retirarem os bens móveis (ID 55014683). Deferida a antecipação da tutela recursal apenas para para que a Agravada retire o cadeado do referido imóvel e permita que as Agravantes possam haver seus bens móveis, devendo ser acompanhadas, nesse ato, por oficial de justiça durante todo o procedimento (ID 55735343). A Agravada opõe embargos de declaração em face daquela decisão monocrática, defendendo, em suma, que não cometeu ato abritrário, pois apenas cumpriu a decisão do Juízo de origem, conquanto não aponte quais vícios existem na decisão agravada (ID’s 55735343 e 55934544). As Embargadas não se manifestaram sobre os embargos no prazo assegurado, apesar de intimadas (ID’s 56938659 e 56938452). A Agravada requer a designação de data e horário para que as Agravantes retirem os possíveis bens móveis ou que os mesmos sejam enviados para depósito público (ID 57100607). O advogado das Agravantes comunica a renúncia ao mandado (ID 57272252). Certificado o decurso do prazo sem manifestação das Agravantes (ID’s 57825979 e 57825921). É o relato do necessário até este momento processual. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, verifica-se que o feito pende de saneamento, nos termos do art. 932, I, do CPC. De início, impende-se os julgamento dos embargos de declaração. Com efeito, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, como a Embargante não apontou os vícios da decisão monocrática de ID 55735343, verifica-se que os alclaratórios não podem ser conhecidos. Por outro lado, destaque-se que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”, nos termos do art. 112, caput, do CPC. Portanto, as Rés, ora Agravantes/Embargadas, devem ser intimadas a regularizarem as suas representações processuais, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Por outro lado, a Autora, ora Agravada e Embargante, requer a designação de data e horário para que as Rés, ora Agravantes e Embargadas, retirem os seus possíveis bens móveis ou que os mesmos sejam enviados para depósito público (ID 57100607). Contudo, este comando judicial já foi assegurado na decisão monocrática ora embargada (ID 55735343). Nesse sentido, emerge dos autos que o oficial de justiça certificou que: “Face ao exposto devolvo o mandado ao Sedima para redistribuição no endereço onde haverá a retirados dos bens, a saber: SHDBW 32 conj 20 casa 34 Condominio Village Alvorada, Lago Sul” (ID 55946855). Porém, não emerge dos autos o seu cumprimento. Assim, impende-se que se oficie à Secretaria de Administração de Mandados e Guarda de Bens Judiciais deste e. Tribunal de Justiça para que informe o cumprimento da ordem judicial supra ou as razões da sua impossibilidade, com a certidão devidamente juntada pelo oficial de justiça responsável. Diante do exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 56001005 e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, opostos pela Agravada, em razão da inexistência de indicação de vício na decisão monocrática de ID 55735343. Intimem-se as Rés, ora Agravantes/Embargadas, para regularizarem as suas representações processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 933, caput, ambos do CPC. Oficie-se à Secretaria de Administração de Mandados e Guarda de Bens Judiciais deste e. Tribunal de Justiça para que informe, imediatamente, o cumprimento da ordem judicial constante na decisão monocrática de ID 55735343 ou as razões da sua impossibilidade, com a certidão devidamente juntada pelo oficial de justiça responsável. Acaso ainda não tenha sido cumprida e inexistam razões para este fato, determino que seja dada imediata efetividade àquele comando judicial, ao qual autorizo a requisição de força policial, acaso o oficial de justiça entenda necessário. Atribuo a esta decisão força de mandado. Após, retornem os autos à conclusão, para continuidade do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024 13:13:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador